Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-13.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000232-13.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JAKELLINE SILVA MACHADO - CPF: 894.643.112-15 (APELADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO-DPVAT – PROCEDÊNCIA –
ÓBITO – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO EM FAVOR DA COMPANHEIRA – FATO NOVO – QUITAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM FAVOR DOS GENITORES DO
DE CUJUS
– RECONHECIMENTO DA BOA–FÉ PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – CREDOR PUTATIVO – CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pagamento efetuado pela via administrativa aos genitores do falecido afasta o dever de pagar à apelada a indenização correspondente ao seguro obrigatório DPVAT, se realizado de acordo com as informações constantes da certidão de óbito e demais documentos que instruíram o processo administrativo – que atestavam ser o falecido solteiro, sendo seus pais os únicos beneficiários legitimados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização em favor da autora no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação (ID 90253952).

Após a prolação da sentença, a seguradora opôs embargos de declaração com efeitos infringentes alegando a superveniência de fato novo, qual seja, a existência de pagamento integral na via administrativa em favor dos genitores do
de cujus
, o qual foi rejeitado (ID 90523961).

Em suas razões recursais (ID 90253963), a apelante alega que houve o pagamento integral da indenização na via administrativa para os genitores do
de cujus
, quais sejam,
SIDNEI MAIA
e
ALESSANDRA ALVES FONSECA
, tendo em vista que na certidão de óbito consta o estado civil do falecido como solteiro, inexistindo qualquer indicação acerca da existência da companheira.

Sustenta que o pagamento realizado em favor dos genitores do falecido observou, além das informações constantes da certidão de óbito, os requisitos legais e a documentação apresentada no processo administrativo, a qual indicava serem de fato os únicos beneficiários.

Assevera que tendo agido de boa-fé, não poderá ser compelida a pagar duas vezes o valor do seguro em decorrência da morte de uma única pessoa, especialmente porque o pagamento realizado em favor dos pais da vítima é claramente escusável, além de que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, nos termos do artigo 309 do Código Civil.

Ao final, prequestiona a matéria.

Sob tais argumentos, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja integralmente reformada para julgar improcedente a pretensão autoral, reconhecendo-se a quitação na esfera administrativa em favor dos pais do falecido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 90253968).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação de cobrança aduzindo, em síntese, que seu companheiro
MAYCON DOUGLAS FONSECA MAIA
foi vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2016, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência e Certidão de óbito juntado aos autos (IDs 90248462 e 90248465).

Em sua inicial (ID 90248452) requereu, preliminarmente, a formação de litisconsórcio ativo para inclusão dos pais do falecido tendo em vista ter tomado conhecimento da habilitação da genitora junto à seguradora aduzindo ser única beneficiária e, no mérito, requereu a procedência da demanda para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), além da condenação ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Após a instrução do feito, sobreveio sentença de procedência nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

No movimento ID 90253957 a seguradora se manifesta juntando aos autos cópia integral do processo administrativo que ensejou o pagamento aos pais do falecido, bem como o comprovante de pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) em favor do genitor
SIDNEI MAIA
e R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) em favor da genitora
ALESSANDRA ALVES FONSECA
.

Com base na documentação acostada aos autos, verifica-se que
assiste razão à apelante
.

Isso porque, ao analisar detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a parte apelante agiu de boa-fé ao realizar o pagamento pela via administrativa, conforme determina a lei que rege o pagamento do seguro DPVAT, exigindo os documentos nela previstos.

Neste sentido, prospera a justificativa apresentada de que o pagamento efetuado pela via administrativa aos pais do falecido afasta o dever de pagar à apelada a indenização correspondente ao seguro obrigatório DPVAT, pois realizado de acordo com as informações
constantes da certidão de óbito e demais documentos que instruíram o processo administrativo – que atestavam ser o falecido solteiro, sendo seus pais os únicos beneficiários legitimados, ine
xistindo qualquer indicação da existência da companheira.

Além, disso todos os demais documentos que instruíram o processo administrativo movido pelos genitores do falecido indicavam serem eles os únicos beneficiários de
MAYCON DOUGLAS FONSECA MAIA,
falecido em 15/07/2016, aos 20 anos de idade, vítima de acidente de trânsito.

Desta feita, não agiu com negligência a apelante ao efetuar o pagamento aos genitores do falecido, por considerá-los credores putativos, afastando assim sua obrigação de indenizar à apelante
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– INDENIZAÇÃO POR MORTE – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO FEITO AOS FILHOS DO DE CUJUS –
CREDOR

PUTATIVO
- TEORIA DA APARÊNCIA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS LEGAIS – PAGAMENTO FEITO DE BOA-FÉ – VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. É válido o pagamento de indenização do
DPVAT
aos herdeiros do de cujus quando se apresentam como os únicos beneficiários mediante entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos
credores

putativos
ocorreu de boa-fé. Prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”

(N.U 1004240-33.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL –
DPVAT
– PAGAMENTO DE BOA FÉ À
CREDORA

PUTATIVA
– EXONERAÇÃO DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – ART. 309 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - No momento do pagamento a Seguradora não sabia da existência da autora/companheira, não sendo absolutamente razoável exigir que ela proceda uma investigação de prováveis herdeiros, antes de efetuar o pagamento do prêmio devido a beneficiária/genitora ter provado tal condição, mormente pelo fato que consta da certidão de óbito do segurado, que ele seria solteiro e inexistência de qualquer filho. - O erro no pagamento, neste caso, é perfeitamente escusável. - Inegável, portanto, que o pagamento foi feito de boa-fé à
credora

putativa
, genitora do de cujus, exonerando o devedor, nos termos do art. 309 do Código Civil.”

(N.U 0000737-32.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 28/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– INDENIZAÇÃO POR MORTE - QUITAÇÃO INTEGRALMENTE REALIZADO PELA SEGURADORA AO
CREDOR

PUTATIVO
– PAGAMENTO REALIZADO DE BOA-FÉ – ARTIGO 309 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válido o pagamento quando demonstrado que foi feito de boa-fé ao
credor

putativo
, ainda que posteriormente venha a ser comprovado que o mesmo não era efetivamente
credor
, de acordo com o artigo 309 do Código Civil. Assim, considerando que na hipótese dos autos o pagamento ocorreu de boa-fé, na medida em que foi efetuado pela seguradora com base nos documentos acostados no procedimento administrativo, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.”

(N.U 0031111-71.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019).

No mesmo sentido já se pronunciou o STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. CREDOR PUTATIVO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1.

Pela

aplicação

da

teoria

da

aparência, é válido o pagamento realizado de boa-fé a credor putativo. 2.

Para

que

o

erro

no

pagamento seja escusável, é necessária a existência

de

elementos

suficientes

para

induzir

e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor. 3.
É válido o pagamento de indenização do DPVAT aos pais do de cujus quando se apresentam como únicos herdeiros mediante a entrega dos documentos exigidos pela lei que dispõe sobre seguro obrigatório de danos pessoais, hipótese em que o pagamento aos credores putativos ocorreu de boa-fé.
4. Recurso especial conhecido e provido.”

(REsp 1601533/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).
(g.n).

Portanto, quando do requerimento administrativo, se a seguradora exigiu todos os documentos previstos na lei que rege a matéria e, tendo a certidão de óbito, que é documento público, dotado de presunção de veracidade, informado que o falecido de 20 anos era solteiro e não mencionava a existência da companheira, a seguradora efetivou de forma correta o pagamento da indenização aos pais do
de cujus
, nos termos da lei.

Desta feita, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT à apelada, pois o pagamento putativo realizado em favor dos genitores do falecido desobriga a apelante de efetivar novo pagamento.

No entanto, nada impede que a apelada venha a pleitear o direito ao ressarcimento do valor referente ao seguro DPVAT em face dos pais do
de cujus
na proporção que lhe toca.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021